Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-51.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024848-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (PACIENTE), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (IMPETRANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRO SOBREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –

2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO
– INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO
“PRO JUDICATO”
EM 2013 –

3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de autoria, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In casu
, meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
José Geraldo Debone
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente está preso no presídio de Cáceres – MT, desde o dia 20/09/2023, em tese, na prática do crime de homicídio qualificado, em razão de condenação proveniente do Tribunal do Júri.

Alega que
“o paciente foi ouvido perante autoridade policial e em seu interrogatório perante autoridade judicial sem a presença de um advogado, resultando em sérios prejuízos ao réu, o que caracteriza cerceamento de defesa e nulidade absoluta”.

Relata que
“durante o curso processual houveram diversas alterações de advogado dativo, sem que em momento algum fosse intimado o Paciente quanto à substituição do advogado inicialmente indicado”.

Afirma que as declarações de todas as testemunhas não há nenhuma declaração que afirma que o réu foi o autor do crime.

Sustenta que houve ilegalidades insanáveis no curso processual, devendo a sentença ser nula de pleno direito, eis que eivada de ilegalidade, que não oportunizou a ampla defesa e o contraditório do paciente.

Por fim, sustenta que o beneficiário possui uma idade avançada, com problemas de saúde, no qual já vinha tratando de câncer no pulmão e próstata, sendo interrompido diante de sua inesperada prisão.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
José Geraldo Debone
, determinando a revogação da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura, levando em consideração a idade avançada e a fragilidade da sua saúde, além de todas as ilegalidades no andamento processual.
(Id. 156554675)

A liminar vindicada foi indeferida, solicitando informações. (Id.
187517151
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
188975185)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Rosana Marra
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 191857660)

Habeas corpus.
Homicídio qualificado. Negativa de autoria. Apontamento de diversas nulidades processuais perpetradas no curso do procedimento do Tribunal do Júri. NÃO CONHECIMENTO. Vedado o aprofundamento no acervo fático probatório dos autos através da via estreita do
writ.
Análise da regularidade do processo e julgamento da ação originária é questão de mérito que deve ser enfrentada no âmbito das vias recursais próprias. Vedado o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal. Paciente condenado definitivamente pelo Tribunal do Júri, com trânsito em julgado da sentença declarado no ano de 2013. Recurso de apelação criminal não recebido por intempestividade. Matéria a ser atacada por meio de revisão criminal. Não há nos autos informações acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em face do paciente no ano de 2013, após a sua condenação definitiva ao cumprimento da pena de 14 anos de reclusão, tratando-se, portanto, de prisão-pena. Ausência de prova e informações acerca do suposto tratamento de saúde. Eventuais questões afetas ao cumprimento da pena devem ser discutidas, inicialmente, perante o Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instâncias. Ausência de flagrante ilegalidade.
Parecer pelo NÃO CONHECIMENTO da ação e, não sendo esse entendimento dessa E. Corte de Justiça, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Geraldo Debone
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II e IV, do CP), com sentença transitada em julgado no ano de 2013.

No presente
writ
, busca-se pela revogação da prisão do paciente,
em razão de diversas irregularidade no curso processo, devendo a sentença de pronúncia ser declarada nula.

Alega também que não há nenhum respaldo probatório que possa
afirmar que o paciente é o autor do crime.

Por fim, relata ainda que o beneficiário possui idade avançada, com vários problemas de saúde, no qual já vinha realizando tratando de câncer no pulmão e próstata, sendo interrompido com a sua prisão.

Pois bem.

Vejamos a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária, apontada aqui como o ato coator,
in verbis:

“[...]

Na oportunidade em que me apraz cumprimentá-lo, venho, por meio deste, prestar-lhe informações no bojo do Habeas Corpus nº 1024848-51.2023.8.11.0000, em que figura como paciente, José Geraldo Debone e o Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT como coator, proveniente de Ação Penal n. 0000352-30.2004.8.11.0100.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso em desfavor de JOSÉ GERALDO DEBONE, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, §2°, inciso II e IV do Código Penal.

O Auto de Prisão em Flagrante se encontra em 132826789 – Pág. 22-25 e id. 132828092 – Pág. 01-07.

Foi oferecida denúncia, com encarte do inquérito policial (id. 132826788; 132826789; 132828092, até fl. 09).

A denúncia foi recebida em 17/01/1996 (id. 132826788 – Pág. 01), oportunidade em que foi designado data de audiência para o interrogatório do réu.

O réu compareceu à audiência, conforme termo de qualificação e interrogatório em id. 132828092 – Pág. 11-13. Neste momento, o réu declarou que não possuía advogado, bem como não teria condições financeiras para contratação, oportunidade em que lhe foi nomeado defensor dativo, sendo o acusado devidamente interrogado.

Na audiência, o juiz determinou a apresentação de defesa prévia e designou audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas (id. 132828092, fls. 13), saindo os presentes intimados.

Nomeado advogado dativo, este apresentou a defesa prévia (id. 132828094, fls. 04).

Em 06/05/1996, com a presença do acusado, foi colhido depoimento de uma testemunha (id. 132828094, fls. 14).

Em seguida, as partes desistiram da oitiva de testemunhas, o que foi homologado pelo juízo.

Ato seguinte, em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado nos termos da denúncia para que este fosse levado a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (id. 132828098 – Pág. 12-16).

Por sua vez, a Defesa do réu apresentou alegações finais em id. 132828098 – Pág. 18-21 (id. 116601158), pugnando pela absolvição vez que este teria agido em defesa de sua própria vida

Por fim, em 07/01/1997 (id. 132828098 – Pág. 23-25), o réu foi pronunciado como incurso nos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri. Na decisão, foi concedida a liberdade provisória, sob compromisso de comparecimento aos demais atos do processo, bem como de não mudar de residência, sem comunicação prévia, sob pena de revogação da benesse.

Certidão em id. 132828098 – Pág. 24-25, em que consta assinatura do réu dando ciência da respectiva sentença de pronúncia, bem como de seu defensor, tendo este desistido do prazo recursal.

Alvará de soltura devidamente cumprido e assinado pelo réu em id. 132828100 – Pág. 01-02.

Certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia no id. 132828100 em 14/01/1997.

Libelo-Crime acusatória em id. 132828100 – Pág. 05- 06.

Libelo-Crime acusatória em id. 132828100 – Pág. 05- 06.

Decisão judicial em id. 132828100 – Pág. 09 recebendo o libelo-crime, sendo determinada a entrega de cópia ao réu, além da notificação de seu defensor para oferecer contrariedade.

Certidão negativa em id. 132828100 – Pág. 14 acerca da intimação do réu, tendo em vista sua não localização, estando este em lugar incerto e não sabido.

Resposta do libelo-crime apresentado pela defesa em id. 132828100 – Pág. 15.

As partes apresentaram rol de testemunhas e requerimentos (id. 132828100 Pág. 07 e id. 132828100 Pág. 15).

Diante da não localização do réu para recebimento do libelo, foi decretada a prisão preventiva deste em id. 132828100 – Pág. 16, tendo em vista que o processo não poderia prosseguir regularmente sem a efetivação do ato em comento, ou seja, a entrega da cópia do libelo ao réu e sua intimação.

Mandado de prisão preventiva devidamente expedido em id. 132828100 – Pág. 18 e id. 132828100 – Pág. 34.

Decisão em id. 132828100 – Pág. 20 declinando a competência do feito em Juína para a Comarca de Campo Novo do Parecis diante da criação da referida Comarca.

Decisão em id. 132828100 – Pág. 42 constando “aguarde-se a captura do réu”.

Decisão em id. 132828101 – Pág. 07 declinando a competência do feito de Campo Novo do Parecis para a Comarca de Brasnorte, diante da criação da Comarca.

Decisão em id. 132828101 – Pág. 23 determinando a renovação do mandado de prisão em desfavor do réu de ano a ano, aguardando-se seu devido cumprimento.

Mandado de prisão preventiva devidamente renovado e expedido em id. 132828101 – Pág. 30.

Decisão em id. 132828101 – Pág. 35 solicitando ao TSE endereço do réu, e, caso não encontrado e enquanto não efetivar a prisão do réu, para se proceder ao arquivamento provisório do feito.

Decisão de 16/07/2010 em id. 132828102 – Pág. 09 acerca da mudança do CPP pela Lei 11.689/2008, autorizando a realização do Júri de acusado devidamente citado e intimado da pronúncia, não tendo sido intimado apenas do libelo acusatório. Em razão das alterações, determinou a continuidade do processo, com intimação das partes nos termos do artigo 422 do CPP.

Ministério Público se manifestou, arrolando testemunha para ser ouvida em plenário.

Ante a renúncia de dois advogados dativos nomeados, o juízo procedeu a nova nomeação (id. 132828102, fl. 22), em que houve aceite da nomeação, com manifestação quanto a fase do art. 422 do CPP, em que deixou de arrolar testemunhas.

Designada sessão do júri, o réu foi devidamente intimado por edital para participar, conforme edital de intimação em id. 132828103 – Pág. 03.

Nomeado novo patrono para atuar na sessão plenária (id. 132828103, fls. 08), em razão da renúncia do anterior.

Submetido ao julgamento pelo tribunal do júri em 08/03/2013, o réu foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 (catorze) anos de reclusão em regime FECHADO (id. 132828103 – Pág. 15-25 e id. 132828104 – Pág. 01-11).

Mandado de prisão expedido em 22/05/2013 no id. 132828104 – Pág. 13.

Edital de intimação do réu acerca da sentença devidamente expedido em id. 132828104 – Pág. 16-17.

Certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória em 15/03/2013 para o Ministério Público e em 07/06/2013 para a defesa (id. 132828104 – Pág. 19).

Guia de execução Penal do réu devidamente expedida em id. 132828104 – Pág. 22-25.

Pedido de desarquivamento dos autos pela defesa em id. 132828105 – fls. 22, com procuração devidamente juntada e assinada pelo réu em 25/09/2023.

Em seguida, foi acostado Recurso de Apelação pela defesa do réu, em id. 132796515.

Após, em Id: 132789631 foi noticiada a interposição de Habeas Corpus, cujas informações são prestadas neste ato.

Ato contínuo, foi proferida a seguinte decisão que não deu recebeu o recurso em razão da intempestividade (id: 132939768):

“(...) Perfilhando os autos, verifico que a i. defesa do réu apresentou recurso de apelação em 25/10/2023 contra a sentença condenatória proferida em 08/03/2013, com trânsito em julgado em 07/06/2013. Diante do tempo decorrido, referido recurso é intempestivo. Isso porque, quando da realização da sessão plenária, as partes saíram da solenidade devidamente intimadas da sentença proferida. Porém, devido o julgamento ter sido realizado à revelia do réu, este foi intimado por meio de edital, expedido em id. 132828104 – Pág. 16-17, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória no ano de 2013, certificado em id. 132828104 – Pág. 19, ante a não interposição de recurso. Embora o réu alegue erro na publicação do edital quanto ao nome e à filiação, o próprio réu assinou o termo de interrogatório com separação de seu nome, constando “de Bone”. Ademais, o edital se apresenta com a numeração do processo escorreita, que era de conhecimento do acusado foragido, permitindo a ciência da decisão proferida. Desta feita, não há qualquer nulidade na referida intimação.

[...]

Neste sentido, tendo ocorrido a intimação da sentença proferida em julgamento pelo Tribunal do Júri em 2013, o recurso interposto neste momento, aproximadamente 10 anos após o julgamento, é manifestamente intempestivo.

Ressalta-se não existir qualquer irregularidade acerca das intimações no presente feito, já que o réu foi devidamente intimado por edital da sentença condenatória e o advogado dativo nomeado, Dr. Juarez Vasconcelos, OAB/MT 5.460B, estava presente quando proferida sentença na Sessão do Tribunal do Júri (id. 132828104 – Pág. 11).

Neste diapasão, considerando que o patrono, devidamente nomeado na época, e o réu, intimado validamente por edital, tomaram ciência da sentença prolatada na sessão do Tribunal do Júri, realizada em 08/03/2013, o prazo recursal de 05 (cinco) dias para interposição de Apelação já se encontra esvaído.

Do exposto, em virtude da ausência de tempestividade, NÃO RECEBO o recurso interposto.

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Com o decurso de prazo desta decisão, AO ARQUIVO. Brasnorte, datado e assinado eletronicamente LUCÉLIA OLIVEIRA VIZZOTTO Juíza de direito (...)”

Sem prejuízo, convém informar que não houve alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Eram, pois, estas as informações que me competia prestar. [...]” (Id. 188975187)

Primeiramente,
importante salientar
, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise da tese de
negativa de autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Da mesma forma, inviabiliza em via de
habeas corpus
a discussão de eventuais nulidades do processo, haja vista que a sentença condenatória transitou em julgado em 2013, no qual o beneficiário se manteve inerte até o ano atual (2023), momento em que decidiu revisar a condenação através de recurso de apelação criminal.

Ademais, denota-se das informações acostadas nos autos, que o recurso de apelação criminal não foi sequer conhecido em razão da intempestividade da atuação defensiva.

Portanto, verifica-se que a discussão trazida neste
writ
, é incompatível com a via estreita da ação de
habeas corpus
, no qual enquadraria ao caso a revisão criminal.

À vista disso, consigno que a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do HC 139.741, já decidiu que o
habeas corpus
só se prestaria a servir excepcionalmente como substitutivo de revisão criminal se, e somente se, os fatos se mostrarem “líquidos e certos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade;
o que não ocorre na hipótese dos autos
.

Não bastasse a inadequação da via, a conclusão final referida alhures tem esteio não só no fato de que o impetrante se insurge face a supostas nulidades processuais, as quais, além de demandarem revolvimento probatório do feito, em procedimento sabidamente incompatível com a via célere do
writ,
tampouco podem ser minimamente aferidas da prova pré-constituída.

Nesse sentido:

“[...] 1. O meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação do julgamento em razão de suposto argumento de autoridade e parcialidade do magistrado é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita. 2. Pedido não examinado. Processo extinto sem resolução de mérito. (N.U 1007742-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

Sendo assim, não restando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia, e não se prestando o
habeas corpus
a servir como sucedâneo recursal, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante, tornando de rigor o não conhecimento da tese suscitada nesse ponto.

Ademais, conforme suscitado pelo Ministério Público, importante frisar que em análise aos documentos presentes nos autos, não foi possível localizar
“o cumprimento da ordem de prisão (nem a data consta, a não ser nas alegações escritas dos impetrantes), restando dúvida inclusive, se o paciente está preso por este processo. A douta Magistrada não tece qualquer informação sobre a prisão do paciente”. (sic)

Noutro giro, o impetrante alega que o paciente possui idade avançada, além de possuir diversos problemas de saúde (câncer no pulmão e próstata). Entretanto, não merece acolhimento a tese suscitada, uma vez que não foi constituído nenhum documento como meio probatório para que possa comprovar o alegado.

Não obstante,
aparenta
se tratar de supressão de instância, pois,
que não constato pedido formulado ao juízo de origem para apreciar a tese invocada no
writ.

Assim, sabe-se que, quando a matéria é submetida aos Tribunais Superiores sem que tenha sido apreciada pelo juízo de primeiro grau, ocorre a supressão de instância.

À propósito:

“(...) É incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e de oferta ao duplo grau de jurisdição (...) (TJ-MG – AC: 10000190020370001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019). ”

Por
todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO em parte
da ação constitucional, e, nessa extensão,
DENEGO a ordem
o
habeas corpus
impetrado em favor de
José Geraldo Debone.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023